Tribunal: STF
Processo: AI 59358
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Mandado de segurança. Decisão que o julga prejudicado, por falta de seu objeto, não comporta recurso extraordinário, salvo se ocorrerem as hipóteses do art. 308, caput, do Regimento Interno. 
II. Agravo regimental não provido.